Tribunal: TJES
Processo: 5010696-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Provas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010696-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BEATRIZ AOUN e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010696-45.2022.8.08.0000

PACIENTE: JARBAS RIGONI GOBETTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JARBAS RIGONI GOBETTI

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL, nos autos do Processo tombado sob nº
0000787-02.2021.8.08.0032
, por meio do qual foram indeferidos os pedidos de rejeição parcial da Denúncia, bem como de realização de perícia técnico-contábil e de expedição de ofícios para análise da regularidade da cadeia de custódia.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que os denunciados BRENO ROSSI e JARBAS RIGONI GOBETTI (paciente) são os sócios da Empresa “Solução Contabilidade e Consultoria LTDA-ME”, tendo por atividade econômica a realização de assessoria contábil, e, desde o ano de 2017 – quando mudou o local de sua sede de Iconha/ES para Mimoso do Sul/ES – mantêm contratos diversos com este Município, sendo que o denunciado JARBAS RIGONI GOBETTI (paciente) é servidor público estatutário de Iconha, no cargo de Contador.

De seu turno, os denunciados LUIS ANTÔNIO LOPES MURI CACHOLLI e JÉSSICA PEDRAZZI NASCIMENTO são agentes públicos municipais de Mimoso do Sul, respectivamente, auxiliar de contabilidade estatutário e contadora contratada, figurando como fiscais e gestores dos contratos celebrados entre a Empresa Solução Contabilidade e Consultoria LTDA-ME e o Município de Mimoso do Sul.

Depreende-se da Denúncia que, após licitações fraudadas em que se sagrava vencedora, a “Solução Contabilidade”, com atuação coordenada de seus sócios
Breno Rossi e Jarbas Rigoni Gobetti
, cooptava servidores públicos municipais diretamente relacionados à sua atividade de assessoria contábil mediante pagamento de vantagens indevidas.

Narra-se que Luis Antônio Lopes Muri Cacholli, fiscal dos contratos nº 032/2019 e nº 046/2020, em conluio com
Breno Rossi e Jarbas Rigoni Gobetti
, simulou contrato de locação do imóvel pertencente ao seu pai e vizinho ao seu domicílio para encobrir, mascarar e dissimular a origem ilícita dos valores indevidos que recebeu de
Breno Rossi e Jarbas Rigoni Gobetti
, seus fiscalizados.

Em apertada síntese, infere-se da Denúncia que foram identificados comunicações e indícios materiais de depósitos realizados por Jarbas e Breno diretamente na conta de Luis Antônio, havendo o pagamento dos supostos “aluguéis” mensais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e também de outros valores a maior, totalizando, entre 2017 e 2020, repasses de R$ 20.040,00 (vinte mil e quarenta reais).

Em contrapartida a tais recebimentos, Luis se omitia diante de seus deveres fiscalizatórios, já que a assessoria presencial prevista no Contrato não ocorria na frequência prevista, havendo relatos de que os empresários usavam até mesmo o login e senha de Luis no Sistema, e o servidor público também os auxiliava a fraudar licitações, inclusive revertendo em favor deles uma suposta perda licitatória, dentre outras ações.

Quanto à
lavagem de dinheiro
, extrai-se da Denúncia que a Empresa Solução Contabilidade mantinha a sua sede na Cidade de Mimoso do Sul apenas “de fachada”, e que, em verdade, servia para aparência de licitude o contrato de locação firmado com Luis Leopoldo – pai de Luis Antônio –, dissimulando a origem do pagamento ilícito de valores ao servidor público, tanto que, no endereço da Empresa, havia um comunicado para que correspondências fossem entregues no imóvel vizinho – onde é domiciliado o servidor Luis Antônio.

Em relação à ré Jéssica, relata-se que houve oferta e pagamento de valores mensais no ano de 2020, conforme identificado em imagens e comunicações extraídas dos aparelhos celulares, para que, como contrapartida, na condição de gestora do Contrato nº 046/2020, se omitisse diante de irregularidades e não buscasse qualquer revisão ou rescisão contratual pelo não comparecimento presencial ou pelo inadimplemento por parte da Empresa Contratada.

Diante desses fatos, foram imputados os seguintes crimes aos denunciados:

1) BRENO ROSSI e JARBAS RIGONI GOBETTI: art. 333, do Código Penal (corrupção ativa) e art. 1º, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de capitais);

2) LUIS ANTÔNIO LOPES MURI CACHOLLI: art. 317, do Código Penal (corrupção passiva) e art. 1º, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de capitais);

3) JÉSSICA PEDRAZI NASCIMENTO: art. 317, do Código Penal (corrupção passiva).

Após essa contextualização, relembro que o processo de origem já foi objeto de dois habeas corpus impetrados perante a eg. Segunda Câmara Criminal (nºs 0028440-75.2021.8.08.0000 e 0028396-56.2021.8.08.0000), em que se debateu acerca das medidas cautelares aplicadas, de modo que o presente feito
não configura indevida reiteração,
nem violação à coisa julgada.

(1) Em relação ao pedido de
trancamento parcial da Ação Penal
, por atipicidade da conduta de lavagem de dinheiro, relembra-se que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

No caso vertente, extrai-se o argumento de que a conduta imputada como lavagem de capitais seria atípica, porquanto o fato de os depósitos terem sido efetuados
diretamente
dos empresários para o agente público seria mero exaurimento das vantagens pecuniárias ilícitas supostamente concedidas, afastando o caráter dissimulatório do contrato de locação falsamente celebrado entre a Empresa e o pai do servidor público (terceiro).

Entendo que
não
prosperam
tais argumentos
, pois,
dentro da narrativa acusatória,
o fato de os depósitos serem realizados diretamente para o agente público não afasta o caráter dissimulatório da origem ilícita dos valores recebidos, que ensejou a celebração do falso contrato locatício.

Com efeito, o art. 1º, da Lei nº 9.613/98, descreve o crime de
lavagem de capitais
como a conduta de
“Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”
.

Trata-se, portanto, de um crime acessório (parasitário), consistente em qualquer expediente utilizado para dar aparência lícita a proveitos ilícitos, embora, de fato,
meros atos de exaurimento
do crime antecedente, como a compra de bens e movimentações de dinheiro, sem ocultação ou camuflagem da origem, ou transporte de dinheiro em espécie em detrimento de contas bancárias,

não configurem
,
prima facie
, lavagem de dinheiro, em razão da inexistência de desígnios autônomos.

Nessa linha, observa-se que, por mais que os pagamentos mensais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fossem feitos diretamente na conta do servidor público, há elementos suficientemente indicativos de que o
contrato de locação falsamente celebrado
entre os empresários e o pai do agente público que recebia a vantagem ilícita
constitui conduta autônoma tendente a conferir justificativa e aparência de licitude àqueles depósitos (dissimular)
,
ainda mais quando se observa que o valor do aluguel constante no instrumento contratual era justamente a quantia mensal frequentemente depositada em favor de Luis Antônio (embora também fossem realizados depósitos extras de outros valores).

A propósito, destaca-se que, para a configuração do delito,
não há necessidade de aperfeiçoamento de todas as “fases da lavagem de capitais”
(colocação, dissimulação e integração), idealizadas pelo Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI
1
),
tampouco se exige uma “requintada engenharia financeira”
(STF, RHC 80816, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 18/06/2001).

Ademais, registra-se que não há dúvidas acerca da possibilidade da chamada “autolavagem” e que, segundo a jurisprudência,
na autolavagem não ocorre a consunção entre a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro
(STJ, Corte Especial. APn 989-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/02/2022).

Vale ressaltar que a imputação criminosa não se limita a descrever o recebimento dos valores ilícitos, nem ao uso (mero exaurimento) do dinheiro obtido com o crime antecedente (corrupção), mas, sim, relata a
prática
de um
negócio jurídico autônomo e falso
(fraudulento), utilizando-se de terceiro (“laranja”), com intuito dissimulatório, a fim de atribuir aparência de licitude ao proveito do crime.

Portanto, dentro da cognição inerente a esta via processual,
não vislumbro manifesta atipicidade da conduta a ponto de se autorizar o precoce trancamento da Ação Penal.

Prosseguindo, quanto ao (2)
indeferimento de provas requeridas pela defesa,
tenho adotado o entendimento de prestigiar o alcance real e substancial da
ampla defesa
e do
contraditório
, que decorrem do direito fundamental ao devido processo legal – pilar inafastável à concepção de Estado Democrático de Direito (art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República).

No entanto, é evidente que tais axiomas, tão caros à legitimidade da atuação jurisdicional – ainda mais em sede de processo penal –,
não conferem o direito absoluto
às partes de exigirem a produção de quaisquer provas, em detrimento ao próprio devido processo legal e ao
princípio da razoável duração do processo
,
também de índole constitucional
(art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), do qual se retira a validade material do §1º, do art. 400, do Código de Processo Penal, no sentido de que o juiz pode indeferir as provas
“consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”
.

Neste ponto, ressalto, de início, que o ato coator, por meio do qual foram indeferidas algumas das provas requeridas pela defesa é datado de 31/8/2022 (Id. 3673404), sendo publicado em 02/9/2022 (conforme andamento no Sistema E-Jud), porém
a defesa somente impetrou o presente
Habeas Corpus
em 31/10/2022
, ou seja,
aproximadamente 02 (dois) meses depois da publicação da Decisão e às vésperas da audiência de instrução e julgamento (07/11/2022)
.

Ademais, observa-se que, segundo o paciente, (2.1) a perícia técnico-contábil pretendida seria o meio de provar se os serviços contratados foram, ou não, prestados, contudo,
essa circunstância não é elementar
aos crimes de corrupção imputados (ativa ou passiva).

Com efeito, em desfavor do ora paciente imputa-se o crime de corrupção ativa (art. 333, do Código Penal), que tem, por descrição típica,
“Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público,
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
”
, ou seja, a oferta ou a promessa de vantagem indevida devem ser acompanhadas da
finalidade especial (dolo específico)
de obter determinada conduta por parte do agente público,
não sendo elementar
a efetiva realização dessa conduta funcional, do que se extrai ser irrelevante se a Empresa contratada cumpriu, ou não, suas obrigações contratuais.

Nessa linha, até mesmo sob a ótica de eventual aplicação da causa de aumento do parágrafo único (
“A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional”
), entendo que
não
restou demonstrada o constrangimento ilegal, uma vez que referida majorante depende da efetivação do ato
funcional
ilícito, e não de comprovar ato por parte do particular.

No caso, a leitura da Denúncia (Ids. 3673396 e 3673398) permite inferir que os atos funcionais ilícitos pretendidos (finalidade especial) com o pagamento da vantagem indevida seriam
“a omissão dos deveres fiscalizatórios”
quanto ao cumprimento do contrato (cláusula de prestação presencial do serviço) e a
atuação
em favor do
“sucesso da atividade ilícita e sua perpetuação junto à administração pública municipal”
.

Dessa forma, pela narrativa acusatória, que delimita todo o discurso processual (princípio da congruência, adstrição ou correlação), realmente é
impertinente
estabelecer, mediante perícia técnico-contábil, se o serviço foi prestado ou não, uma vez que a conclusão dessa prova pericial não interferiria no juízo de tipicidade formal da conduta imputada.

Nessa perspectiva, entendo que assiste razão à autoridade coatora, em seus fundamentos:

“Em relação ao pedido de realização de perícia contábil formulada pela Defesa do acusado
Jarbas
, constato não ser necessária ao deslinde da causa.

Conforme leciona Capez,
“o termo ‘perícia’, originário do latim peritia (habilidade especial), é um meio de prova que consiste em um exame elaborado por pessoa, em regra profissional, dotada de formação e conhecimentos técnicos específicos, acerca de fatos necessários ao deslinde da causa”
. A perícia tem como propósito
“prestar auxílio ao magistrado em questões fora de sua área de conhecimento profissional” e “só pode recair sobre circunstâncias ou situações que tenham relevância para o processo, já que a prova não tem como objeto fatos inúteis”
.

Em seus fundamentos, declara a Defesa que a exordial acusatória descreve que a empresa Solução Contabilidade e Consultoria LTDA ME descumpriu os contratos firmados com o Município de Mimoso do Sul, ES, razão pela qual os acusados
Jarbas
e
Breno
(proprietários da referida empresa) teriam oferecido vantagem indevida aos corréus
Luis Antônio
e
Jéssica
(funcionários públicos municipais) para que não fosse efetivada qualquer revisão ou rescisão dos referidos contratos.

Nestes termos, requer a Defesa a realização de perícia técnico contábil para demonstrar que os contratos assumidos com a municipalidade foram integralmente cumpridos.

Ocorre que a denúncia, embora descreva que a assessoria presencial não ocorria na frequência prevista no contrato firmado com a municipalidade, imputa ao réu
Jarbas
a prática de crime de corrupção ativa, consistente, em síntese, em aliciar servidores públicos municipais diretamente relacionados à sua atividade de assessoria contábil mediante pagamento de vantagens indevidas, não só para que os fiscais dos contratos se omitissem diante de seus deveres funcionais, mas, também, para que praticassem atos de ofício com o objetivo de garantir a contratação da empresa de
Breno
e
Jarbas
.

Com efeito, observa-se que a perícia solicitada se revela desnecessária ao deslinde da presente demanda porque o seu resultado em nada influenciaria na aferição da alegada oferta / promessa de vantagem indevida imputada aos acusados
Jarbas
e
Breno
.

Em outros termos, a comprovação por perícia de que houve o cumprimento integral dos contratos não afasta a imputação de que uma vantagem indevida havia sido ofertada para que a contratação com a municipalidade se perpetuasse no tempo.

Assim, na forma do artigo 184 do Código de Processo Penal,
indefiro
o pedido de realização de perícia técnico contábil formulado às fls. 870/895
.”

Prosseguindo, quanto ao pedido de (2.2)
expedição de ofícios para análise da cadeia de custódia
, infere-se que a defesa requer, especificamente, (a) que o GAECO informe
“se o instrumento utilizado para a extração de dados dos celulares e computadores estava devidamente aferido e válido; se se trata de software devidamente adquirido de seu fabricante ou de software pirata; e quais as limitações ou cuidados recomendados pelo fabricante”
, bem como (b) que a Polícia Militar informe se o Policial Militar que operou o sistema
“era devidamente habilitado a utilizar tais equipamentos de extração de dados”
.

A
cadeia de custódia da prova
material recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta
, com o escopo de assegurar
“que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida”
(princípio da “mesmidade”)
2
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
, e, embora o §3º, do art. 158-A, do Código de Processo Penal, enfoque a cadeia de custódia apenas sobre os vestígios (“objeto ou material bruto”), a doutrina reforça que
tal mecanismo garantidor se aplica a todo e qualquer elemento probatório
, inclusive dados digitais e virtuais, embora o regramento legal não contemple integralmente as peculiaridades das chamadas provas digitais
3
.

À luz dessa mesma concepção, a jurisprudência reconhece a necessidade de preservação da cadeia de custódia dos elementos de prova obtidos mediante interceptação telefônica e quebra de sigilo telemático:

“Reclamação. Penal e Processual Penal. 2.
Interceptação telefônica e telemática.
3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5.
Necessidade de preservação da cadeia de custódia.

6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.
(Rcl 32722, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019)”

Além dessas observações, relembro que a doutrina
4
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/7/2021; HC 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 23/11/2021).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

Estabelecidos os parâmetros jurídicos aplicáveis ao debate, verifico que, no presente caso, a questão foi assim enfrentada pelo Juízo
a quo:

“Por fim, quanto aos pedidos de expedição de ofícios ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao crime Organizado do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e ao Comando da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, verifico dos autos que alguns dados solicitados já constam nos autos, enquanto que outros podem ser obtidos através do Portal da Transparência do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo ou por peticionamento direto à instituição militar. No mais, não constato a pertinência da prova requerida, razão pela qual, por ora,
indefiro-a
.”

Com efeito, observo que, no caso, constam relatórios de cópia e autenticação de dispositivos móveis e digitais (Id. 3673409), em que
são identificados
os aparelhos,
os lacres,
as metodologias, os dispositivos de segurança e os servidores responsáveis pela extração
(testemunhas e agentes executantes), de modo que a defesa não ofereceu dúvidas concretas acerca da higidez e da transparência da cadeia de custódia.

Diante disso, entendo que, de fato, as informações que a defesa busca obter com a expedição de ofícios aos órgãos públicos – determinar se o
software
era autêntico e licenciado ou “pirata”, quais as recomendações do fabricante e quais as qualificações do servidor público – são eminentemente laterais e impertinentes com o objeto principal da causa, pois
não incidem diretamente sobre
a cadeia de custódia
, isto é sobre o efetivo processo de coleta, guarda, exame, análise, extração e transcrição de dados digitais, e a garantia de autenticidade e integralidade desses elementos probatórios.

Por fim, registro que, conforme consta nas informações da autoridade coatora, foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 09/11/2022, estando a Ação Penal atualmente em fase de requerimento de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1
Órgão intergovernamental criado em 1989, durante reunião do G-7.

2
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 656-657.

3
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 657.

4
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010696-45.2022.8.08.0000

PACIENTE: JARBAS RIGONI GOBETTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
CORRUPÇÃO ATIVA
(
ART. 333, DO CÓDIGO PENAL
).
LAVAGEM DE CAPITAIS
(
ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98).
TRANCAMENTO.

A
TIPICIDADE D
O
CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I
NDEFERIMENTO DE PROVAS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia.

1.1. A imputação criminosa não se limita a descrever o recebimento dos valores ilícitos, nem ao uso (mero exaurimento) do dinheiro obtido com o crime antecedente (corrupção), mas, sim, relata a prática de um negócio jurídico autônomo e falso (fraudulento), utilizando-se de terceiro (“laranja”), com intuito dissimulatório, a fim de atribuir aparência de licitude ao proveito do crime. Portanto, dentro da cognição inerente a esta via processual, não se vislumbra manifesta atipicidade da conduta a ponto de se autorizar o precoce trancamento da Ação Penal.

2. Pela narrativa acusatória, que delimita todo o discurso processual (princípio da congruência, adstrição ou correlação), realmente é impertinente estabelecer, mediante perícia técnico-contábil, se o serviço foi prestado ou não, uma vez que a conclusão dessa prova pericial não interferiria no juízo de tipicidade formal da conduta imputada.

3. As informações que a defesa busca obter com a expedição de ofícios aos órgãos públicos – determinar se o
software
era autêntico e licenciado ou “pirata”, quais as recomendações do fabricante e quais as qualificações do servidor público – são eminentemente laterais e impertinentes com o objeto principal da causa, pois não incidem diretamente sobre a cadeia de custódia, isto é sobre o efetivo processo de coleta, guarda, exame, análise, extração e transcrição de dados digitais, e a garantia de autenticidade e integralidade desses elementos probatórios.

3.1. Eventual interferência na cadeia de custódia da prova não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade, devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Doutrina e Jurisprudência.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.